Tribunal: TCU
Processo: 014.307/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foram expedidas recomendações e determinação, proferido no âmbito de denúncia acerca de suposta ausência de divulgação, por transparência ativa e passiva, de dados e informações de agentes públicos armazenados no Sistema Integrado de Nomeações e Consultas (Sinc).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Secretaria-Geral da Presidência da República, por intermédio da Advocacia-Geral da União, contra o Acórdão 1841/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente.